Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA COM O AUTO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE NOVO LAUDO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O exame pericial das substâncias apreendidas é indispensável para a comprovação da existência do crime de tráfico de drogas. Precedentes.
2. Deve ser mantida a absolvição do réu se verificado que as substâncias descritas no auto de apreensão não guardam relação com as apontadas no laudo pericial, inexistindo, portanto, prova de materialidade idônea do crime de tráfico de drogas.
2. Havendo equívoco quanto à remessa do laudo pericial, tendo sido juntado aos autos documento referente a processo diverso, não há como considerar o laudo que de fato corresponde ao fato apurado nos autos se apresentado após a sentença, por ser ilegal a utilização de prova extemporânea.
3. Configura resistência ativa a conduta do réu que, durante a fuga, arremessou objetos contra os policiais que o perseguiam, por caracterizar violência direta contra os agentes públicos.
4. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.